Tribunal: TJSP
Processo: 0038789-73.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Conflito de competência – Ação Civil Pública – Fase executiva – Sentença de parcial procedência – O Juiz Sentenciante condenou os corréus à obrigação de desfazer prédios e construções em área do Morro Capuçu e recuperação da paisagem devastada – Parcial provimento da apelação pela C. 7a Câmara de Direito Público, para isentá-los da obrigação de desfazimento dos prédios, mantida a obrigação

Ementa:
Conflito de competência – Ação Civil Pública – Fase executiva – Sentença de parcial procedência – O Juiz Sentenciante condenou os corréus à obrigação de desfazer prédios e construções em área do Morro Capuçu e recuperação da paisagem devastada – Parcial provimento da apelação pela C. 7a Câmara de Direito Público, para isentá-los da obrigação de desfazimento dos prédios, mantida a obrigação de não fazer novas intervenções (desmatamento, construções, retirada de terras e criação de loteamento), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Em cumprimento de sentença, houve pedido de corréu para intimação da Municipalidade a fim de que expedisse projeto substitutivo para regularização das construções, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Agravo de Instrumento distribuído à C. 7a Câmara de Direito Público pela prevenção.
O pano de fundo do presente Conflito Negativo é a prevenção – Artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – e sua eventual quebra pela competência em razão da matéria.
Pela mera interpretação literal do referido dispositivo, em específico de seu trecho final ("e nos processos de execução dos respectivos julgados"), correta a distribuição do recurso à C. 7a Câmara de Direito Público, a primeira que conheceu da ação civil pública (processo de conhecimento) e mantém a competência para deliberar sobre a efetivação de seu próprio julgado.
Questionada quebra da prevenção e consequente deslocamento do feito à Câmara competente para matéria. Falta de previsão específica nas Resoluções que criaram a Câmara Especializada Ambiental. Escolha entre a aplicação da Súmula 158 do TJSP (prevalência da matéria) e a vinculação da execução ao órgão formador do título (critério funcional).
Como também observado pelo órgão suscitante do conflito, a prevenção instituída pelo art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, não seria rompida com a criação e instalação de uma nova unidade fracionária do Tribunal – Pela razoabilidade e economia processual, tem lastro jurídico a utilização do argumento análogo ao seguido para as Câmaras Especializadas em matéria empresarial, qual seja, impedir-se a remessa à nova Câmara Especializada dos feitos já distribuídos e julgados até a data da vigência da Resolução.
Conflito procedente para fixar a competência da C. 7a. Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001019902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0038789-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é
suscitante 2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, conhecido o Conflito para
fixar a competência da C. 7a Câmara de Direito Público. Acompanharam o Relator os
Desembargadores Rodrigues de Aguiar, Alberto Gentil, Torres de Carvalho, Burza
Neto, Fermino Magnani Filho, J. M. Ribeiro de Paula, Oswaldo Luiz Palu, Luiz Felipe
Nogueira, Rubens Rihl, Encinas Manfré, Paulo Barcellos Gatti, Mônica Serrano, Flora
Maria Nesi Tossi Silva, Bandeira Lins, Claudio Augusto Pedrassi e Afonso Faro Jr.
Abriu divergência o Desembargador Luiz Sergio Fernandes de Souza, que declarará
voto. Declarará voto convergente o Desembargador Torres de Carvalho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL,
TORRES DE CARVALHO, BURZA NETO, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M.
RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, LUIZ FELIPE NOGUEIRA,
RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, MÔNICA
SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038789-73.2020.8.26.0000
Suscitante: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Suscitado: 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Interessados: Jeremias Alves Pereira Filho, Ministério Público do Estado de São
Paulo, Sociedade de Amigos do Bairro do Sahy, Município de São Sebastião,
Toque Toque Empreendimentos LTDA, José Ventura Neto, Mario Sergio
Gonçalves, Juan Carlos Garcia Capellan, Thaís Helena Tapias Gonçalves, Carmen
Consuelo Chacon Lopes Coelho, Carlos Antonio de Amarante Banain, Benedito
Pedro Chalmers Soares, Mario Yokota, Walter de Almeida Braga, Herma
Liebentritt Braga, Heloisa Martins Yokota e Flavio Lopes Coelho
Comarca: São Sebastião
Voto no 35.699
Conflito de competência
Ação Civil Pública
Fase
executiva
Sentença de parcial procedência
O Juiz
Sentenciante condenou os corréus à obrigação de desfazer
prédios e construções em área do Morro Capuçu e recuperação
da paisagem devastada Parcial provimento da apelação pela
C. 7a Câmara de Direito Público, para isentá-los da obrigação
de desfazimento dos prédios, mantida a obrigação de não fazer
novas intervenções (desmatamento, construções, retirada de
terras e criação de loteamento), sob pena de multa diária de
R$ 5.000,00. Em cumprimento de sentença, houve pedido de
corréu para intimação da Municipalidade a fim de que
expedisse
projeto
substitutivo
para
regularização
das
construções, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Agravo de
Instrumento distribuído à C. 7a Câmara de Direito Público
pela prevenção.
O pano de fundo do presente Conflito Negativo é a prevenção
Artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
e sua eventual quebra pela competência em razão da
matéria.
Pela mera interpretação literal do referido dispositivo, em
específico de seu trecho final (“e nos processos de execução
dos respectivos julgados”), correta a distribuição do recurso à
C. 7a Câmara de Direito Público, a primeira que conheceu da
ação civil pública (processo de conhecimento) e mantém a
competência para deliberar sobre a efetivação de seu próprio
julgado.
Questionada
quebra
da
prevenção
e
consequente
deslocamento do feito à Câmara competente para matéria.
Falta de previsão específica nas Resoluções que criaram a
Câmara Especializada Ambiental. Escolha entre a aplicação
da Súmula 158 do TJSP (prevalência da matéria) e a
vinculação da execução ao órgão formador do título (critério
funcional).
Como também observado pelo órgão suscitante do conflito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevenção instituída pelo art. 105, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, não seria rompida com a criação e
instalação de uma nova unidade fracionária do Tribunal Pela
razoabilidade e economia processual, tem lastro jurídico a
utilização do argumento análogo ao seguido para as Câmaras
Especializadas em matéria empresarial, qual seja, impedir-se a
remessa à nova Câmara Especializada dos feitos já
distribuídos e julgados até a data da vigência da Resolução.
Conflito procedente para fixar a competência da C. 7a. Câmara
de Direito Público.
1. A decisão alvo de agravo de instrumento
consistiu no indeferimento do pedido de Jeremias Alves Pereira Filho
em face da Municipalidade de São Sebastião para que esta acolhesse o
projeto substitutivo de construção, suprindo-se assim a anuência do
CONDEPHATT, conforme decisão em ação civil pública que tramitou na
Vara de São Sebastião (proc. 38/91) e julgada em definitivo pela C. 7a
Câmara de Direito Público (Apel. N° 357.537.5/8-00, da lavra do e. Des.
Guerrieri Rezende)1.
Através
da
decisão
monocrática
de
fls.
204/208, o e. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, da C. 7a Câmara de
Direito Público, não conheceu do recurso. Entendeu que a competência
para o julgamento é de uma das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente.
Por sua vez, a 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente suscitou conflito negativo de competência. Alegou, em
essência, a prevenção da Câmara Suscitada e a inaplicabilidade da
1 “Com base em tais fundamentos, dá-se provimento parcial ao recurso, para afastar a
condenação nas obrigações positivas de desfazer os prédios e demais construções na
área do Morro do Capuçu, mantida a obrigação negativa de não mais realizar
atividades, que poderiam ser nocivas ao meio ambiente, em especial, o desmatamento,
retirada de terras, construção de outras casas ou outros prédios, evitando-se, ainda a
criação de loteamento naquele local, delimitado conforme laudo pericial de fls.
1883/1887. No caso de desrespeito dessa obrigação negativa, estipula-se multa diária
de R$ 5.000,00, atualizada a partir desta data, permitida pela gênese do direito.” (Apel.
N° 357.537.5-8/00, Rel. Des. Guerrieri Rezende).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 158 deste Tribunal de Justiça2 (fls. 625/629).
É o relatório.
2. A competência para processar e julgar o
agravo de instrumento é da C. 7a Câmara de Direito Público, tendo em
vista que tirado contra decisão em fase de cumprimento de sentença de
ação por ela julgada.
Depreende-se dos autos, que o MM. Juiz da
Vara de São Sebastião julgou parcialmente procedente a ação civil
pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e
pela Sociedade de Amigos do Bairro do Sahy, sendo assistente o
Município de São Sebastião, para condenar os réus à obrigação de
desfazer prédios e construções em área do Morro Capuçu e recuperar a
paisagem devastada.
Contra referida condenação, houve recurso
julgado pela C. 7a Câmara de Direito Público que a reduziu para tão só
manter a obrigação de não fazer novas intervenções
(desmatamento, construções, retirada de terras e criação de
loteamento), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Da obrigação
de desfazimento dos prédios, foram isentados os corréus. Houve
trânsito em julgado.
Em cumprimento de sentença, o corréu
Jeremias sustentou a mora do Município de São Sebastião na
regularização dos imóveis e requereu sua intimação para que expedisse
projeto substitutivo, o que foi indeferido pelo Juízo. Insurgiu-se por
agravo, distribuído à C. 7a Câmara de Direito Público pela prevenção.
Respeitado
o
entendimento explicitado na
decisão monocrática do e. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, a
2 Súmula 158, TJSP: “A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é
absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão debatida é decorrente da ação de conhecimento julgada pela
própria 7a Câmara de Direito Público.
O plano de fundo do presente Conflito Negativo
é a prevenção.
O artigo 105, caput, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica,
e
nos
processos
de
execução
dos
respectivos julgados.”
Assim, pela mera interpretação literal do
referido dispositivo, em especial pelo seu trecho final e nos processos
de execução dos respectivos julgados o recurso de agravo deve ser
apreciado pela C. 7a Câmara de Direito Público, pois deriva justamente
dos parâmetros da condenação por ela determinados/efetivação de seu
julgado.
Não se descura, outrossim, que a alteração da
competência da matéria promove o direcionamento dos feitos a ela
relativos para o órgão novo criado. Entretanto, há que se ter um
temperamento, ainda mais quando já sentenciado o feito e as questões
debatidas derivam de obrigações estipuladas no título judicial
transitado em julgado (cumprimento de sentença).
Como observado pelo órgão suscitante do
conflito, a prevenção instituída pelo art. 105, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, não é rompida com a criação e instalação de uma
nova unidade fracionária do Tribunal.
Desta feita, não seria possível a remessa à nova
Câmara Especializada dos feitos já distribuídos e julgados até a data da
vigência da Resolução que a criou, isto é, a nova Câmara deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receptora dos recursos atinentes à matéria de sua competência
(ambiental) apenas após sua instalação, embora sem previsão específica
a respeito nas Resoluções n° 240/2005 e 512/2010, deste Tribunal.
A propósito, fora feita analogia com o que
costumeiramente vem decidindo a Turma Especial de Direito Privado,
que toma um marco temporal para fixar a competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial (a vigência da Resolução). Isto é, não
seria rompida a prevenção do anterior órgão julgador pela simples
criação e instalação do novo órgão com competência especializada:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Recurso
de
apelação. Causa relativa a direito de propriedade
industrial. Competência da 8a Câmara de Direito
Privado, em virtude de prevenção gerada por anterior
Agravo de Instrumento. Agravo que gerou a prevenção
foi interposto em 2010, antes da criação das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial pela Resolução
538/11, o que obsta sua redistribuição, nos termos da
Resolução n. 623/13 e da Súmula n. 98 deste Tribunal.
Conflito acolhido, para declarar a competência para o
feito do Des. Relator da 8a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça” [grifei] (TJSP, Conflito de
Competência n. 0029690-21.2016.8.26.0000, Turma
Especial da Subseção de Direito Privado 1, j.
05-08-2016, rel. Des. Francisco Loureiro).”
3. Ante todo o exposto, conheço do Conflito
Negativo de Competência e julgo-o procedente, para fixar a competência
da C. 7a Câmara de Direito Público (Suscitada) para processar e julgar o
recurso de agravo de instrumento.

Sidney Romano dos Reis
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no CC-0075/20
Conflito de Competência no 0038789-73.2020 - Turma Especial
Suscte: 2a Câmara Reservada Meio Ambiente
Suscdo: 7a Câmara de Direito Público
Interessados: Jeremias Alves Pereira Filho, Ministério Público, Sociedade
Amigos do Bairro do Sahy, Município de São Sebastião, Toque Toque
Empreendimentos Ltda. (e outros)
Origem: 1a Vara Cível (São Sebastião) Proc. no 0000062-46.1991
Juiz: André Quintela Alves Rodrigues
4o Juiz Voto Vencedor
1.
Cuidam os autos de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO e SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO SAHY em
razão de danos ambientais ocorridos no Morro do Capuçu, situado entre a
Praia Preta e a Praia da Barra do Sahy, município de São Sebastião, referentes
a desmatamento da área, loteamento clandestino e implantação de um
hotel em seu topo, sem devida aprovação do DEPRN e do CONDEPHAAT,
tratando-se de área tombada e de preservação permanente (fls. 3/14, aqui fls.
24/35). A sentença de 30-5-2003 julgou parcialmente procedente a ação para
condenar os réus MÁRCIO SÉRGIO GONÇALVES e sua mulher, MÁRIO
YOKODA, JOAN CARLOS GARCÍA CAPELLAN, FLÁVIO LOPES COELHO,
VALTER DE ALMEIDA BRAGA e sua mulher, CARMEN CONSUELO CHACON
LOPES e a empresa TOQUE E TOQUE EMPREENDIMENTOS LTDA., e demais
cessionários do empreendimento nas obrigações de desfazer os prédios e
demais construções na referida área e promover sua recuperação com o fim de
recompor a paisagem desmatada, no prazo de 90 dias e conforme orientações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do DEPRN, e na obrigação de não fazer de não mais realizar atividades nocivas
ao meio ambiente, em especial o desmatamento, retirada de terras,
construção de casas ou outros prédios, e ainda evitar a implantação de
loteamento naquela área, devidamente delimitada, em solidariedade passiva
com o Espólio de José Ventura Neto e sucessores (aqui fls. 147/155, aclarada
aqui a fls. 156/157). Na a AC no 357.537-5/8-00, a 7a Câmara de Direito
Público, 15-8-2005, Rel. Guerrieri Rezende, deu parcial provimento ao recurso
dos corréus para afastar a condenação nas obrigações de fazer (desfazer os
prédios e demais construções), mantida a obrigação de não fazer; ficou
estabelecida multa diária de R$-5.000,00 no caso de descumprimento (aqui
fls. 158/172). Em 2-5-2013, sobreveio a sentença que, em virtude do
Ministério Púbico ter dado por cumprido o acórdão (fls. 2.809 dos autos de
origem), julgou extinta a execução na forma do art. 794, I do CPC; oficiou-se
ao Município de São Sebastião, com a ressalva de que "eventual regularização
das construções não seria acertada nos autos, porque, conforme indicado pelo
próprio 'parquet', tal providência não havia sido contemplada no título
judicial"; a sentença transitou em julgado em 3-6-2013 (consulta processual
aos autos de no 0000062-46.1991.8.26.0587 e aqui fls. 527/528).
Em 23-5-2019 o terceiro interessado JEREMIAS
ALVES PEREIRA FILHO peticionou na ação civil pública alegando que (i) o
acórdão da fase de conhecimento que afastou a condenação de desfazimento
dos prédios e demais construções na área do Morro Capuçu havia transitado
em julgado, não mais sujeito à ação rescisória em razão do decurso do prazo;
(ii) iniciada a fase de cumprimento do julgado, foi realizada a constatação dos
imóveis abrangidos pela decisão que veda a demolição (fls. 2.515/2.517),
consistindo em 16 casas situadas no Morro Capuçu, sendo o requerente
proprietário da cada identificada pelo no 9; (iii) às fls. 2.809 [origem] o
Ministério Público asseverou que o acórdão transitado em julgado havia sido
cumprido, ficando a cargo da Municipalidade administrativa a regularização
administrativa das construções; (iv) o requerente providenciou junto à
municipalidade a aprovação de seu projeto substitutivo, que recebeu
aprovação, com a ressalva de que faltaria a anuência do CONDEPHAAT, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se ateve a Prefeitura Municipal de que se trata da mesma questão
ambiental de atribuição do CONDEPHAAT, suprida a exigência pelo acórdão.
Assim, requereu a intimação do Município de São Sebastião para cumprir o
julgado, aprovando o projeto substitutivo apresentado (aqui fls. 192/193). O
juiz indeferiu o pedido, sob o fundamento de que havia sido encerrada a
prestação jurisdicional nos autos, consignando-se expressamente que
eventual regularização das construções não seria ali tratada, pois não
contemplada no título judicial que se formou (aqui fls. 194). Contra a decisão,
veio o agravo.
Em 2-9-2019, o Rel. Fernandes Souza, 7a Câmara
de Direito Público, por decisão monocrática, encaminhou os autos às
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente em razão da matéria, e indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal, a ser novamente apreciado nos
termos do art. 64, § 4o do CPC (fls. 204/208). Em 3-6-2020 a 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Miguel Petroni Neto, suscitou conflito de
competência, v.u. (fls. 625/629). Em 11-12-2020 a Turma Especial, Rel.
Sidney Romano dos Reis, por maioria de votos, conheceu do conflito para fixar
a competência da 7a Câmara de Direito Público. Acompanho o relator e
exponho, respeitosamente, algumas anotações sobre a matéria.
2.
Conflito de competência. Critérios. Duas questões
devem ser observadas: a primeira, se a prevenção prevalece sobre a
competência em razão da matéria nos casos de posterior criação de câmara
especializada; a segunda, se a matéria discutida neste agravo justifica o
deslocamento da competência.
Sobre a primeira, examino a prevenção. O art. 930
do CPC prevê que a distribuição será realizada de acordo com o regimento
interno do tribunal, observando-se alternativamente o sorteio eletrônico e a
publicidade ('caput'); e que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo ou conexo (parágrafo único). Nos termos do art. 105 do nosso
Regimento Interno, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Conforme tenho observado, o art. 105 cuida da
prevenção em termos mais amplos que a lei processual (CPC, art. 55), esta de
cognição restrita; estabelece que a prevenção alcança todos os recursos
oriundos de causas derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica. A disposição cumpre duas finalidades: uma, contribui para a
coerência dos julgamentos, evitando decisões conflitantes, e facilita a análise
da turma julgadora, já familiarizada com os fatos da causa; e duas, beneficia a
câmara preventa, que recebe um processo sobre matéria conhecida ao invés
de outro versando fato e direito novo. É por isso que defendo que a prevenção
deve ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende ao interesse da
jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores que compõem o
tribunal.
3.
No decorrer dos anos, o Tribunal especializou
Câmaras em determinadas matérias, para o aprofundamento da análise
dessas questões específicas. A Câmara Ambiental foi criada considerando a
relevância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos da
Resolução TJ no 240/05 de 5-10-2005; no mesmo sentido as Resoluções TJ
no 512/10 e 623/13. À Câmara Ambiental compete, em linguagem simples, a
interpretação e a aplicação da legislação ambiental, assim entendida a
legislação que tem por objeto a regulação e preservação do meio ambiente; e
não se define só pelo objeto e pela causa de pedir; julga as demandas em que
a interpretação e aplicação da legislação ambiental têm papel preponderante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no meio ambiente natural ou urbano.
A Resolução que a criou não preservou a prevenção
dos recursos e processos antes distribuídos, tanto que algumas centenas de
recursos foram redistribuídos pelas diversas câmaras, independentemente de estarem preventas ou não. A Câmara
Especializada assumiu a competência em razão da matéria a partir da sua
criação e instalação, de modo que, se não houve um rompimento
imediato e automático da prevenção anterior, igualmente não há
vedação, talvez até seja aconselhado, à recepção dos recursos que
passaram
à sua competência. Como contraponto e talvez pelo
aprendizado do difícil começo da Câmara Ambiental, o tribunal vedou a
redistribuição de processos já distribuídos e dos processos preventos às
Câmaras Empresariais, vindo a vedação de um comando explícito, que
inexiste no caso das nossas Câmaras Ambientais. Há de haver mitigação
ao critério da prevenção se a questão a ser discutida envolver a legislação
ambiental.
4.
Observo que a 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente suscita o conflito citando trecho do CC no
0200254-72.2012.8.26.0000, Turma Especial de Direito Privado 1,
25-10-2012, Rel. Ênio Zuliani (aqui fls. 627/628); outra, no entanto, é a
melhor leitura. O acórdão dirime o conflito instaurado entre a 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e a 8a Câmara de Direito Privado,
observando-se que "A Câmara Reservada de Direito Empresarial foi
instalada no dia 30.6.2011 e foi criada para julgar os recursos das
matérias que lhe são afetas, sem prejuízo da prevenção das demais
Câmaras. Não foi objetivo do Tribunal de Justiça fazer com que a nova
Câmara recebesse todos os recursos eliminando as prevenções, porque
isso representaria um volume extraordinário e que inviabilizaria a própria
ideologia do serviço inaugurado para acelerar e uniformizar julgamentos.
A prevenção é matéria de ordem pública que se sobrepõe ao interesse das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes e, data vênia, não cabe ao interessado (caso da Agrotin que
peticionou para o envio dos autos à Câmara Reservada fls. 2805)
modificar o regime jurídico da competência interna e alterar o sistema de
distribuição vinculada aos recursos anteriores". E transcreveu o seguinte
trecho do CC no 0131683- 49.2012.8.26.0000 [citado em parte no
acórdão da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, suscitante]:
(...) A maioria (quase unanimidade) considera que a prevenção instituída pelo
art. 102, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, não é rompida com a
criação e instalação de uma nova unidade fracionária do Tribunal, como
ocorreu com a Resolução 538/2011, responsável pela introdução da Câmara
especializada (Empresarial e que foi, posteriormente, fundida com a Falência e
Recuperação judicial). O argumento decisivo decorre de ter a Resolução, no art.
4o, estabelecido o seguinte: "O disposto nesta Resolução não implicará
redistribuição dos processos já distribuídos até a data de sua vigência".
Esse preceito derruba a tese de que competência em razão da matéria não se
derroga por envolver questão de ordem pública. O Tribunal, soberano na
análise de suas conveniências, editou a norma preservando a competência das
unidades que cuidavam de matérias empresariais, o que significa dizer que
introduziu uma duplicidade adequada para atender os interesses
jurisdicionais. A nova Câmara recepciona os recursos que entram na Corte
após sua instalação, sem prejuízo da jurisdição dos demais órgãos afetos à
matéria e que continuam com a competência (concorrente) preservada. E esse
mecanismo não é dirigido tão somente aos recursos que estão distribuídos e
que aguardam veredicto, mas, sim, dos contemporâneos que chegam atrelado a
um anterior julgado da Câmara, como um agravo que concedeu tutela
antecipada, para se dar um exemplo apropriado ao caso dos autos.
(...) O art. 102, do Regimento Interno estabelece, com uma lógica incontestável,
a prevenção da Câmara que primeiro conhecer recurso, para concentrar a
competência. Trata-se de regra salutar para inspirar a coerência dos julgados,
evitando que a dispersão contribua para a incoerência de julgados, um risco
que a proximidade imposta pela prevenção impede de concretizar. Em assim
sendo e seguindo o mesmo critério, não teria sentido subtrair da câmara
preventa a expectativa de julgar causa que lhe é próxima em virtude da
anterioridade de julgado de questão incidental, como a tutela antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no art. 273, do CPC. A rotatividade no assento das cadeiras é pontual
e não desvirtua essa ideologia, porque o princípio continua, apesar da
mudança das personalidades integrantes da Câmara preventa.
Imperioso, por fim, registrar que não há um precedente abonando o
posicionamento, respeitável evidentemente, de não existir mais a
prevenção. O que há são decisões reconhecendo a competência da Câmara
Reservada do Meio Ambiente, o que é diferente da questão ora analisada,
porque a Câmara de Meio Ambiente surgiu sem reserva de competência,
ou seja, foi instalada para, a partir de seu funcionamento, receber, com
exclusividade, a matéria que lhe coube por assento regimental. Com a
Câmara de Direito Empresarial tal fenômeno não sucedeu, pois, ao
contrário, o que a Resolução fez foi manter fragmentada a competência
em respeito da prevenção que, como se sabe "é critério de fixação de
competência entre juízos abstratamente competentes para conhecer a
causa" (ARRUDA ALVIM, ARAKEN DE ASSIS e EDUARDO ARRUDA ALVIM,
Comentários ao Código de Processo Civil, GZ Editora, 2012, p. 199). A
prevenção fixa a competência da Câmara que teve o privilégio da anterioridade
do conhecimento de recurso e deverá continuar examinado e julgando os
recursos subsequentes, como esse retratado nos autos. (Destaquei).
Considerando referido precedente, faço a mesma
conclusão: a Câmara Ambiental foi criada sem ressalva de competência, ao
contrário das situações mencionadas que se referem às Câmaras de Direito
Empresarial. Tudo considerado, há de ser reconhecida a possibilidade do
rompimento da prevenção em prestígio ao critério da competência material, se
a controvérsia recursal, ainda que em fase de cumprimento de sentença,
demandar a atuação especializada. Entendo que são questões que devem ser
tratadas no caso concreto, pois, a depender da situação dos autos, um critério
poderá prevalecer sobre o outro.
5.
Caso
concreto.
Agravo.
Considerando-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de prevalência da competência em razão da matéria, nos termos
acima, examino agora a segunda questão que permeia o conflito. O agravante
informa no agravo que a Prefeitura Municipal de São Sebastião ajuizou ação
demolitória em face dele e de sua esposa em 17-12-1993 (autos de no
0000155-38.1993.8.26.0587) e que houve intimação para demolição do
imóvel, havendo requerimento de prazo para a execução da ordem diante da
necessidade de contratação de empresa especializada, entendendo que tal
determinação viola a coisa julgada formada na ação civil pública (aqui fls.
7/8); inclusive, requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse
suspensa a ordem de demolição proferida nos autos da ação demolitória (aqui
fls. 15).
Após o indeferimento da antecipação da tutela
recursal pelo Rel. Fernandes de Souza (aqui fls. 208), foram juntados os
seguintes documentos (i) inicial da ação demolitória (aqui fls. 225/231), (ii)
sentença de procedência (aqui fls. 270/277), (iii) o acórdão que julgou a AC no
364.632-5/8, 7a Câmara de Direito Público, 13-11-2006, Rel. Walter
Swensson, negando provimento ao agravo retido e dando parcial provimento à
apelação para reconhecer a omissão contida na sentença e supri-la, mantida a
improcedência [anoto que ainda constou naqueles autos que "por outro lado,
inaplicável à hipótese dos autos acórdão prolatado na Apelação Cível
357.537-5/8-00, de São Sebastião, isto porque aquele feito referia-se a ação
civil pública ambiental, visando a apuração de eventuais danos ambientais no
Morro do Capuçu enquanto que aqui a ação é demolitória em razão de
implantação de edificação irregular"] (aqui fls. 281/294); (iv) petição de
27-6-2011 da Prefeitura desistindo da demanda, ante a possibilidade de
regularização do imóvel, comprometendo-se o réu a apresentar todos os
documentos necessários à regularização (aqui fls. 307/308); (v) petição de
8-8-2013 da municipalidade informando que o acordo havia sido realizado e
aceito em razão de ofício recebido do processo no 38/91, versando sobre a
mesma área, verificando-se a possibilidade de regularização, devendo os
requeridos figurarem no polo passivo daquela demanda (aqui fls. 311, 313);
(vi) informação de que a aprovação do projeto de construção é tratada no P.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 11.086/2007 (aqui fls. 314); (vii) pedido dos réus em 7-10-2015 para que
fosse homologada a desistência por terem atendido todas as exigências da
municipalidade para aprovação do P.A. no 11.086/2007 (aqui fls. 331/379);
(viii) informação do município de que o único documento faltante é a anuência
do CONDEPHAAT (aqui fls. 380/381); (ix) reiteração dos pedidos de
homologação de acordo pelo Município (aqui fls. 390/393); (x) e decisão de
4-10-2016 que observa que não há acordo a ser homologado, pois apenas
aventada a hipótese de possibilidade de regularização do imóvel, sem o
estabelecimento de quaisquer cláusulas ou condições, intimando os réus a
comprovar nos autos a regularização do imóvel, juntando a anuência do
CONDEPHAAT,
advertindo-se
que
o
descumprimento
da
providência
acarretaria inexistência de acordo e prosseguimento ao processo (aqui fls. 396
e 398).
6.
O
agravante
não
informa,
mas
durante
o
cumprimento da sentença da ação demolitória, já foram julgados três
agravos de instrumento, todos pela 7a Câmara de Direito Público, Rel.
Magalhães Coelho: (i) AI no 2054833-80.2013 (contra a decisão que
determinou providências, antes de apreciar o pedido de homologação do
acordo e da desistência, negado provimento v.u.), (ii) AI no 2022960-23.2017
(contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação e determinou que os
requeridos comprovassem a regularização inclusive com a anuência do
CONDEPHAAT, negado provimento, v.u.) e (iii) AI no 2220695-30.2018,
25-2-2019 (contra decisão que determinou a intimação para a expedição de
alvará de demolição, negaram provimento v.u.). Este último acórdão inclusive
foi juntado pelo Ministério Público em contraminuta (aqui fls. 441/446); e
faço o seguinte destaque no que constou no julgado (aqui fls. 447/460):
(...) Sendo certo que o juiz monocrático novamente apontou a circunstância de
que não houve regularização alguma, nem poderia haver, uma vez que a
construção fere a legislação municipal. E esclareça-se, cuida uma vez, a
matéria embora tangencie direito ambiental é na verdade de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urbanística, uma vez que a obra foi construída em desacordo ao projeto
aprovado. Daí o porquê, não se cuida, na hipótese, de se invocar ou não os
efeitos do art. 104 do C.D.C.
Em outros termos, o que ali se decidiu não se aplica à hipótese em exame, uma
vez que não decidida à luz do direito ambiental, mas urbanístico. Certo, por
outro lado, que à época do julgamento do Agravo aqui referido, a mesma
questão no tocante à manifestação do CONDEPHAAT era o motivo pelo qual se
argumentara sobre a necessidade de suspender a execução.
Dizia-se, então, que a manifestação do CONDEPHAAT iria levar à regularização
urbanística e ambiental do imóvel. Decorridos mais de 01 (um) ano os
Agravantes pretendem renovar a mesma discussão, não acolhida, como se
disse, por votação unânime da Turma julgadora.
(...) Necessário apontar, ainda, a inércia da Municipalidade de São Sebastião
no cumprimento do princípio da legalidade a que está adstrita, de modo,
inclusive
a
tangenciar
a
improbidade
administrativa,
justificando-se,
plenamente, a atuação do Ministério Público como condutor do interesse
público abandonado pelo ente político. Como se viu, nada ou pouco há a ser
acrescentado ao que foi decidido, cabendo destacar, apenas que o pleito da
Municipalidade de homologação do acordo anteriormente firmado, viola
flagrantemente os princípios constitucionais a que está vinculada, dentre eles
legalidade, probidade, impessoalidade e moralidade.
Como se pode pedir a homologação do acordo se todos admitiram que a
Agravante não obteve a aprovação do CONDEPHAAT? Cuida-se, portanto, de
requerer providência que fere o princípio da legalidade, incidindo os Agentes
Públicos, também aqui, em improbidade administrativa.
À vista dessa circunstância e de todo o já decidido e ante a dolosa inércia dos
Agentes Públicos no cumprimento da ordem judicial, de há muito transitada
em julgado, determina-se a extração de peças e envio ao Exmo. Sr. Procurador
Geral de Justiça para apuração da prática de improbidade administrativa e
crime de desobediência.
Daí o porquê, nega-se provimento ao recurso com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem adentrar no mérito do agravo, o agravante
pretende, em verdade, rever as decisões proferidas nos autos da ação
demolitória, sob o fundamento de violação à coisa julgada formada na ação
civil pública. Entendo que referidas ações não são desvinculadas e que a ação
demolitória, quando ajuizada, não tinha por causa de pedir apenas a
construção em desconformidade com o projeto ou violação a posturas
municipais, mas também a questão referente à construção em área
ambientalmente protegida. Anoto que questão similar, em outra ação
demolitória ajuizada pela Prefeitura Municipal de São Sebastião em face de
proprietário de imóvel também localizado na região discutida, foi julgada pela
Câmara Especial do Meio Ambiente, AC no 139.742-5/3-00, 25-9-2008, Rel.
Aguilar Cortez (aqui fls. 576/581); ainda, recentemente, a 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente julgou o AI no 2228836-09.2016, 7-6-2020, Rel.
Otavio Rocha, tirados dos autos da ação demolitória no
000012-49.1993.8.26.0587, ajuizada pelo Município de São Sebastião, dando
provimento ao recurso da ré para extinguir a ação demolitória (aqui fls.
653/667).
7.
Não obstante, a questão a ser decidida neste agravo
envolve toda a discussão travada nos autos da ação demolitória e que, como
se vê, há tempos está sendo examinada pela 7a Câmara de Direito Público.
Não há dúvidas de que a ação civil pública envolveu matéria que cuida da
legislação ambiental e que até seria possível discutir a competência no que se
refere à ação demolitória; mas ante as decisões já proferidas, o decurso do
tempo e os limites do objeto deste agravo, delineia-se contexto em que a
prevenção parece fazer mais sentido para que se mantenha a coerência,
atendendo-se assim a todas as finalidades já observadas em razão do art. 105
do Regimento Interno.
O voto é pelo conhecimento do conflito para fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a competência da 7a Câmara de Direito Público.
TORRES DE CARVALHO
4o Juiz, Vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20615
Conflito de Competência Cível no 0038789-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Sebastião
Suscitante: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
Suscitado: 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Interessados: Jeremias Alves Pereira Filho, Ministério Público do Estado
de São Paulo, Sociedade de Amigos do Bairro do Sahy, Município de São
Sebastião, Toque Toque Empreendimentos LTDA, José Ventura Neto,
Mario Sergio Gonçalves, Juan Carlos Garcia Capellan, Thaís Helena
Tapias Gonçalves, Carmen Consuelo Chacon Lopes Coelho, Carlos
Antonio de Amarante Banain, Benedito Pedro Chalmers Soares, Mario
Yokota, Walter de Almeida Braga, Herma Liebentritt Braga, Heloisa
Martins Yokota e Flavio Lopes Coelho
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O agravo de instrumento no 2194100-57.219.8.26.0000, a
meu ver, não poderia ser conhecido pela E. 7a Câmara de Direito Público, porquanto a
matéria – que envolve pedido de reparação de dano ambiental, tanto quanto de
imposição de obrigação negativa consistente na abstenção de atividades nocivas ao
meio ambiente – é de competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente,
conforme disposto no artigo 1o da Resolução n.o 512/10, do Órgão Especial do E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 1.o A Câmara Especial do Meio Ambiente, criada pela
Resolução n.o 240/2005, agora denominada “Câmara Reservada
ao Meio Ambiente” (art. 284 do Regimento Interno), tem
competência para os feitos de natureza civil e medidas
cautelares que envolvam interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente,
independentemente de a pretensão ser meramente declaratória,
constitutiva ou de condenação a pagamento de quantia certa ou
a cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (art. 1o da
Res. 512/2.010).
É bem verdade que a E. 7a Câmara de Direito Público
julgou a Apelação Cível no 9236313-18.2013.8.26.0000 (AC no 357.537-5/8-00 – fls.
158 a 172), em 15/08/2005, antes da criação da "Câmara Especial do Meio Ambiente",
por meio da Resolução no 240, de 06/10/2005, do E. Órgão Especial do Tribunal de
Justiça. Contudo, o fato não configura, no meu entendimento, prevenção, prevalecendo
a competência em razão da matéria. Nesse sentido, colhem os seguintes julgado da C.
Turma Especial:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
–
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
– Pretensão inicial da CESP voltada à proteção de seu status
possessionis sobre a área individualizada na peça vestibular e
objeto de suposto esbulho por parte do réu – causa de pedir
(remota) que não possui qualquer conteúdo relacionado ao
direito difuso ambiental – mera peculiaridade de o imóvel, cuja
reintegração se pretende, estar situado em área de preservação
permanente que não tem o condão, de per si, de atrair a
competência das Câmaras Reservadas do Meio Ambiente deste
Tribunal – controvérsia central vinculada exclusivamente ao
direito possessório sobre a área sub judice – irrelevância de
anterior exercício de jurisdição sobre a causa principal por
parte da Câmara suscitante tendo em vista a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompetência absoluta para o conhecimento do feito
natureza ratione materiae da competência que não admite a
figura da perpetuatio jurisdicionis – inteligência do art. 4o, da
Resolução no 623/2013 do TJSP. Conflito negativo julgado
procedente, fixando-se a competência em favor da C. 6a
Câmara da Seção de Direito Público. (Conflito de competência
n° 0026899-74.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, j. 09/08/2019, DJ. 26/08/2019, g.n)
(...) Existência de anterior agravo de instrumento, julgado pela
C. Câmara suscitada, que não fixa a competência do referido
órgão fracionário por prevenção Primazia à competência em
razão da matéria, pois absoluta Jurisprudência Conflito
acolhido, a fim de reconhecer a competência da C. 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente. (Conflito de competência n°
0070863-93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Souza Meirelles, j.
06/02/2005, DJ. 10/02/2005)
Em outras palavras, o princípio da perpetuação da
jurisdição (determinação da competência no momento em que a ação é ajuizada ou o
recurso interposto, pouco importando modificação do estado de fato ou de direito),
comporta exceção no caso de alteração de competência, o que se justifica porque, no
concernente "à competência absoluta, prevalece o interesse público consistente na
obrigatoriedade do julgamento por determinado juízo" (Vicente Greco Filho, Direito
Processual Civil Brasileiro, 1o vol., 6a ed., SP, Saraiva, 1989, p. 220). Sobredita
alteração, no caso em exame, deu-se posteriormente ao julgamento desta E. 7a Câmara
de Direito Público, com a criação da "Câmara Especial do Meio Ambiente", por meio
da Resolução no 240, de 06/10/2005, do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Insisto em que, a meu juízo, a competência das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente é absoluta (em razão da matéria). Quisesse o Regimento
Interno dizer que caberia o julgamento, preferencialmente, por aquelas Câmaras, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria ambiental, isto teria sido considerado expressamente, como o foi no
concernente às Câmaras de Tributos e Execuções Fiscais do Município (art. 3o, II, da
Resolução no 623/2013).
Dito de outra forma, as normas não contém palavras
inúteis. É preciso reconhecer um sentido no emprego de cada uma delas. Se o RITJSP,
ao tratar da competência das Câmaras Especializadas em Tributos e Execuções
Municipais, vale-se da expressão "preferencialmente", silenciando, no emprego do
advérbio, quando trata das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, está claro que,
quanto a estas, a competência é absoluta.
E nem se diga que, a esta altura, como vários recursos que
envolvem o Morro do Capuçu foram julgados pela 7a Câmara de Direito Público,
configurada estaria a prevenção, porquanto a competência absoluta, ditada pelo
interesse público, não se submete à ideia de prevenção, conceito que só é compatível
com a competência de natureza relativa, passível de modificação.
A alguém ocorreria perguntar, então, sobre a validade
daqueles julgamentos – já que a competência é pressuposto de validade do processo –,
ocorrendo responder, então, que a nulidade absoluta, diferentemente do que alguns
poderiam supor, está sujeita à prescrição de direito comum, como se retira das lições
dos irmãos Mazeaud. Em outras palavras, não se trata de convalidação, conceito
incompatível com a noção de nulidade absoluta, mas sim do fato de que, decorrido o
prazo para o reconhecimento judicial da nulidade absoluta, opera-se a perda da
pretensão em vê-la declarada. Vale dizer, impossibilidade de convalidação não quer
dizer imprescritibilidade.
Por derradeiro, consigne-se que o fato de não haver mais
"resíduo ambiental", como defendeu o Eminente Desembargador Torres de Carvalho em
seu culto e ilustrado pronunciamento – nos debates que tiveram curso ao longo da
sessão –, tampouco impressiona em favor da modificação da competência (prevenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público). É que todos os desdobramentos que se pôde verificar no
cumprimento da sentença têm sua gênese em matéria ambiental.
A discussão acerca da possibilidade ou não de demolição
– consideradas as disposições urbanísticas – é tema que decorre do comando exarado na
base do Direito Ambiental, de sorte que toda e qualquer discussão acerca das posturas
urbanísticas gravitará em torno daquele ramo especializado do Direito.
Destarte, sob o meu ponto de vista – e com todas as vênias
– é um grave erro, de consequências desagregadoras, o reconhecimento da competência
relativa da E. Câmara Reservada ao Meio Ambiente, com a decorrente adesão à tese de
que vale aqui a prevenção da E. 7a Câmara de Direito Público.
Sabe-se que o especial prevalece sobre o comum, o
reservado sobre aquilo que é competência comum, de sorte que não é por que a E. 7a
Câmara atuou, em tempos passados – dirimindo matéria que, a princípio, competia-lhe,
mas depois (com a criação da Câmara Reservada), não mais – que se pode desconsiderar
a exceção aberta à regra da perpetuação da competência, inscrita na norma do artigo 43
do Código de Processo Civil.
Consigne-se mais, a especialização vai ao encontro do
espírito do atual Código, legislação em que estabilização, integridade e coerência das
decisões dos Tribunais constituem autênticos princípios vetores. Se a matéria ambiental
ora é julgada num sentido e ora em outro, por Câmaras especializadas e não
especializadas, todas estas diretrizes normativas caem por terra.
Dito isto, ouso divergir, sob tais fundamentos, da Douta
Maioria, de sorte que, pelo meu voto, competente seria a 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
14o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SIDNEY ROMANO DOS REIS
138C32DA
7
18
Declarações
de Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1402A5BC
19
23
Declarações
de Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1394D220
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0038789-73.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.